Tribunal: TJSP
Processo: 2101179-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
Habeas Corpus – DEMORA NA EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO – Guia fora expedida - Perda do objeto – Pedido prejudicado - PROGRESSÃO – Não houve pedido de progressão perante o Juízo "a quo" - Pedido não analisado pela autoridade ora coatora – Supressão de instância – Impetração conhecida em parte e, na parte conhecida, restou prejudicado o pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2101179-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
CRISTINA ANDRÉA PINTO BARBOSA e Paciente CLAYTON APARECIDO
FELIX, é impetrado 1a VARA DO JURI DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101179-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2101179-45.2020.8.26.0000
Comarca:
SÃO PAULO
Impetrante:
CRISTINA ANDRÉA PINTO
BARBOSA
Paciente:
CLAYTON APARECIDO FELIX
Voto no:
29089
Habeas Corpus DEMORA NA EXPEDIÇÃO DA GUIA DE
RECOLHIMENTO Guia fora expedida - Perda do objeto
Pedido prejudicado - PROGRESSÃO Não houve pedido de
progressão perante o Juízo “a quo” - Pedido não analisado pela
autoridade ora coatora Supressão de instância Impetração
conhecida em parte e, na parte conhecida, restou prejudicado o
pedido.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
advogada CRISTINA ANDREA PINTO BARBOSA, em favor do paciente
CLAYTON APARECIDO FELIX, com pedido de liminar, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo da 1a Vara do Júri do Foro Central
Criminal da Barra Funda - São Paulo/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento
ilegal do constrangimento ilegal do qual o paciente está a padecer decorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101179-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do fato de que, até a presente data, não restou expedida e enviada a Guia de
Recolhimento dele. Afirma que após ter sido condenado à pena de seis anos
e oito meses de reclusão pela prática do delito disposto no artigo 121, do
Código Penal, ainda não foi emitido o referido documento, o qual é de
competência da autoridade coatora que coloca empecilhos para a realização
de tal ato, exigindo pedido por meio de cadastro de novo processo, devendo
serem anexadas as cópias dos autos. Restando o paciente extremamente
prejudicado, pois apesar de deter os requisitos necessários para progressão
de regime, não consegue sequer ingressar com tal pleito, diante da ausência
deste documento.
Pleiteia, assim, liminarmente, que o paciente
seja inserido no regime aberto ou que seja determinada a imediata
expedição e envio da guia de recolhimento para o Deecrim de Campinas - 4a
RAJ.
A liminar foi indeferida (fls. 24/26), foram
prestadas as informações (fls. 29/31), e a D. Procuradoria de Justiça opinou
pelo não conhecimento da impetração ou que ele seja julgado prejudicado
(fls. 34/37).
É o relatório.
A impetração está superada em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101179-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Conforme as informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora “Em 06/02/2014, o E. Tribunal do Júri
da Vara entendeu por bem condenar o paciente como incurso no artigo
121, caput, à pena de 06 anos e 08 meses, cumprido inicialmente no
regime semiaberto. Na mesma ocasião, foi-lhe concedido o direito de
recorrer em liberdade. A guia de execução foi regularmente expedida em
05/06/2020, nos termos do Comunicado CG 279/2020, e o feito aguarda o
início do execução da pena.” (fls. 29/30).
Certo, portanto, que o writ perdeu o seu
objeto neste ponto, pois, a guia foi expedida.
Quanto ao mais, insta consignar que a
pretendida progressão sequer foi apreciada em primeira instância, e por
não ter sido o pedido analisado, anteriormente, impossível este Tribunal
analisar o pleito, sob pena de supressão de instância.
Dessa forma, não existe ato coator a ser
sanado por meio deste remédio constitucional, uma vez que o impetrante
sequer fez tal pedido de progressão de regime ao Juízo a quo, nada
justificando, portanto, a intervenção desta Corte.
Tal
requisição
deve
ser
submetida,
primeiramente, ao MM. Juízo das Execuções Criminais, observando-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101179-45.2020.8.26.0000 -Voto no
5
princípio constitucional do Juiz Natural, até porque o juízo competente
para a apreciação de incidentes de execução é o das Execuções Criminais,
conforme determinam os artigos 65 e 66 da Lei n° 7.210/84, e o exame da
pretensão nesta instância caracterizaria supressão de um grau de jurisdição,
o que se afigura de todo inadmissível.
Ademais, inviável a análise do pedido porque
o habeas corpus, em virtude de sua estreita via cognitiva, não se presta à
veiculação de questões que demandam o exame aprofundado de provas, tal
qual a relacionada pelo paciente.
Entretanto, ainda que houvesse uma decisão
do Juízo de 1a Instância analisando a possibilidade de progressão do
paciente, o pedido não poderia ser apreciado neste habeas corpus, haja
vista que o recurso apropriado para discutir o mérito _ ou não _ do
paciente para a concessão do benefício requerido seria o recurso de Agravo
de Execução, não podendo o presente writ questionar tal matéria.
Ademais, como se sabe, o habeas corpus não
é meio idôneo para discussão acerca de pedidos pertinentes à Execução da
pena, posto haver recurso previsto em lei para referida finalidade que é o
Agravo de Execução.
Habeas
Corpus -
via
procedimental
inadequada para a discussão de questão incidente em execução penal, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101179-45.2020.8.26.0000 -Voto no
6
se admitindo o seu manuseio como sucedâneo recursal Inteligência do
art. 5°, inciso LXVIII, da Constituição da República; arts. 647 e seguintes
do Código de Processo Penal e; art. 197, da Lei de Execução Penal
Extinção sem análise de mérito (Relator: Alberto Anderson Filho; Órgão
julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; j. 18/06/2015).
E, como se sabe, o habeas corpus não pode
ser utilizado como mero sucedâneo recursal, sendo cabível somente em
casos de evidente constrangimento ilegal, condizente com o direito de
locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos.
Este posicionamento já foi externado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É imperiosa a necessidade de
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de
cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal”
(HC 162.475/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
j. em 25/06/2013).
“Conquanto o uso do habeas corpus em
substituição aos recursos cabíveis ou incidentalmente como salvaguarda de
possíveis liberdades em perigo, crescentemente fora de sua inspiração originária
tenha sido muito alargado pelos Tribunais, há certos limites a respeitar em
homenagem à própria Constituição, devendo a impetração ser compreendida
dentro dos limites da racionalidade recursal preexistente e coexistente para que
não se perca a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários e mesmo os
excepcionais por uma irrefletida banalização e vulgarização do habeas-corpus”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101179-45.2020.8.26.0000 -Voto no
7
(HC 165.156/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, informativo n. 465 do STJ).
Como se vê, a ação constitucional de
habeas corpus, cujo procedimento caracteriza-se pela celeridade e
pela sumariedade, não constitui o instrumento jurídico-processual
adequado à análise de qualquer incidente no âmbito da execução
penal, nem tampouco se presta para substituir o recurso cabível em
face de tal situação, consoante tem proclamado iterativamente a
jurisprudência:
"... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem
sucedâneo do recurso expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197
da LEP)." (HC n° 990.08.180041-1 - Terceira Câmara de Direito
Criminal Turma - Rel. LUIZ PANTALEÃO, j . 23.06.2009).
A Ministra Rosa Weber, em voto proferido no
julgamento do Habeas Corpus 104045, defendeu que “O habeas corpus é
garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua
descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não pode servir a
escamotear o instituto recursal previsto no texto da Constituição”.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço em
parte o presente writ e, na parte conhecida, JULGO PREJUDICADO o
pedido, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101179-45.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator